Tribunal: TJDFT
Processo: 0728236-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728236-19.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GILVAN OLIVEIRA DANTAS RECORRIDAS: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: VEÍCULO USADO. SUPOSTO VÍCIO DE FABRICAÇÃO NÃO CONSTATADO EM PERÍCIA. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. 1. A revogação da gratuidade de justiça depende da comprovação de fato novo, ausente no caso, de que o beneficiário reúne condições de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. 2. A circunstância de o veículo ter participado de uma campanha de Recall não significa, necessariamente, que o fabricante tenha obrigação de indenizar, sobretudo se não houve a comprovação de vício de fabricação. O recorrente aponta violação ao artigo 85, §§ 1o e 2o, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o recorrido deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o seu pedido de revogação da gratuidade de justiça concedido ao ora recorrente, foi indeferido. Assim, entende que o recorrido restou, em parte, vencido. Sustenta ter direito à indenização a título de danos morais, em razão de falhas de projeto no câmbio automático do veículo objeto da lide. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Alexi C. Daher Jr., OAB/DF 38.902. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 85, §§ 1o e 2o, ambos do CPC, porque “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). De igual modo, recurso não deve ser admitido quanto ao pedido de indenização a título de danos morais, porque a turma julgadora concluiu não haver comprovação de vício de fabricação no automóvel em questão. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao ID 25711912-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Alexi C. Daher Jr., OAB/DF 38.902. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003